Tribunal: TJES
Processo: 0001459-86.2015.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-86.2015.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

APELADO: ANA MARIA DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVENTE DE LIMPEZA EM ESCOLA PÚBLICA. HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REQUISITOS DA NR-15 E SÚMULA 448 DO TST NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Bom Jesus do Norte contra sentença que concedeu adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública ocupante do cargo de Auxiliar de CEMEI – Servente de Limpeza – em escolas públicas municipais, com fundamento na Súmula nº 448, II, do TST. A autora alegou que, em razão da atividade de limpeza de banheiros e demais dependências escolares, estaria exposta a agentes insalubres. O Município contestou, sustentando que a atividade da autora não se equipara à limpeza urbana e que não haveria direito ao adicional, conforme laudo técnico elaborado pela administração municipal. A sentença reconheceu o direito ao adicional, com base em perícia judicial e aplicação direta da súmula do TST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade exercida pela servidora municipal, consistente na limpeza de instalações sanitárias de escolas públicas, caracteriza-se como insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15 da Portaria MTE nº 3.214/78; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação direta da Súmula nº 448, II, do TST para fundamentar a concessão do adicional de insalubridade, mesmo sem a constatação da condição de “grande circulação” e sem observância dos critérios legais e regulamentares específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula nº 448, II, do TST exige, para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, que a higienização envolva instalações sanitárias de grande circulação, o que não se presume em escolas municipais de pequeno porte, e deve ser comprovado de forma objetiva.

4
.
Nos termos da legislação municipal, a concessão de adicional de insalubridade aos servidores depende de laudo técnico específico da Comissão Técnica de Avaliação Permanente ou do PCMSO, sendo que o laudo técnico apresentado pelo Município (LTCAT), elaborado por empresa especializada, concluiu pela inexistência de insalubridade nas atividades da autora, afastando a hipótese de enquadramento nas condições previstas na NR-15 da Portaria nº 3.214/78.

5
.
A Súmula nº 448, II, do TST estabelece que a mera constatação pericial da exposição a agentes insalubres não basta para a concessão do adicional, sendo indispensável o enquadramento da atividade na lista oficial prevista pela NR-15, não se admitindo a aplicação autônoma do verbete sumular como fundamento suficiente.

6.

Ad
argumentandum tantum
, o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários depende de expressa previsão e regulamentação por lei local, conforme entendimento do STF e jurisprudência consolidada no âmbito do TJES. A previsão genérica em estatuto municipal configura norma de eficácia limitada, inaplicável sem a edição de regulamento específico.

7.
A ausência de regulamentação municipal específica sobre o adicional de insalubridade inviabiliza sua concessão judicial, sob pena de atuação como legislador positivo, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes a pretensão autoral, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
contra sentença de ID 12884811, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
”, movida por
ANA MARIA DA SILVA CUNHA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Em suas razões recursais, acostas no ID 12884813, o apelante alega, em síntese:
(i)
o laudo pericial utilizado como fundamento da sentença é inconsistente, pois se baseou exclusivamente em entrevistas com a autora e diligências genéricas, sem comprovação de visita técnica efetiva ao local de trabalho;
(ii)
a higienização realizada pela autora nas creches não caracteriza “
instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação
”, nos termos da Súmula n.º 448 do TST, sendo inadequada sua aplicação ao caso concreto;
(iii)
o perito não apontou elementos objetivos como número de alunos, rotatividade de pessoas ou tipo de lixo manipulado, o que inviabiliza a caracterização da insalubridade em grau máximo;
(iv)
“
fora realizado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP por empresa especializada, contratada pelo Município, onde foi constatado que os servidores que desempenham a função de Servente de Limpeza não estão expostos a agentes ambientais nocivos e, portanto, não fazem jus ao adicional de insalubridade
”.

Em breve escorço fático, a apelada
ANA MARIA DA SILVA CUNHA
narra na inicial que foi admitida há mais de cinco anos para exercer a função de Auxiliar de CEMEI – Servente de Limpeza –, sendo designada, especificamente, para efetuar limpeza de escolas públicas, incluindo banheiros, salas de aula e pátio.

Consta da inicial que, no exercício de suas funções, a requerente/apelada “
sempre se submeteu a condições de trabalho insalubre, visto que por for
ç
a de sua atividade, é obrigada a ter contato com toda sorte de despejos indesejados
”, e que, de acordo com a Súmula 448 do TST possui direito ao recebimento do adicional de insalubridade na proporção de 40% (quarenta por cento), o que não é pago pela municipalidade.

Em contestação, o
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
assinalou que
“a atividade de limpeza desenvolvida pela (a) (s) Requerente (s) não se encontra classificada como lixo urbano, inexistindo direito ao recebimento do aludido adicional”.

A prova pericial (fls. 104/108) concluiu que “
o Anexo 14, da NR-15, NÃO RECOMENDA
O
ENQUADRAMENTO TÉCNICO LEGAL das atividades exercidas corno Servente de Li
m
peza pela Reclamante, urna vez que a atividade de higienização de instalaç
õ
es sanitárias n
ã
o está descrita no presente anexo como insalubre. A S
ú
mula 448 do TST RECOMENDA
O
ENQUADRAMENTO TÉCNICO LEGAL das atividades exercidas pela Recla
m
ante, pela higienizaç
ã
o de sanitários de grande circulaç
ã
o de pessoas e de uso público, porém torna-se Matéria de Direito. Diante dos fatos, este Perito deixará o enquadra
m
ento a critério do Ju
í
zo. Caso este Ju
í
zo entenda aplicar o enquadramento, o grau é M
Á
XIMO (40%)
” (fl. 107), tendo o magistrado de origem aplicado as disposições da súmula 448 do TST.

Postas estas premissas, não obstante o perito ter registrado a exposição da servidora a agentes biológicos “
quando da limpeza e higienização dos banheiros, lavatórios e recolhimento de lixo ou dejetos nas unidades escolares nas qua
is
labor
ou/labora
, em toda a jornada laboral
” (fl. 107), a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo pressupõe, nos termos da Súmula nº 448, II, do Tribunal Superior do Trabalho, a comprovação de que tais instalações sanitárias sejam de “
grande circulação
”.

A esse respeito, dispõe a referida súmula que: “
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.
”

Nesse contexto, o Município recorrente juntou aos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (ID 12884803), elaborado por empresa especializada contratada pela municipalidade, o qual, após vistoria
in loco
, concluiu pela inexistência de fatores de risco capazes de caracterizar insalubridade no exercício das funções de Servente de Limpeza no CMEI onde labora a autora, afastando, assim, o enquadramento nas hipóteses previstas na NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 (fl. 37 do ID 12884803).

Ressalte-se, ainda, que a autora, na qualidade de servidora pública municipal, submete-se ao disposto na Lei Municipal nº 003/2012, cujo art. 98, § 3º, prevê expressamente que “
a concessão do adicional de que trata o caput deste artigo dependerá de laudo de avaliação da Comissão Técnica de Avaliação Permanente ou mediante elaboração do PCMSO, que indicará os níveis de insalubridade/periculosidade dos cargos
”.

Dessa forma, conclui-se que as atividades exercidas pela apelada, ainda que impliquem limpeza de instalações sanitárias, não se enquadram no critério exigido pela Súmula nº 448 do TST para a concessão do adicional de insalubridade em seu grau máximo. Ausente esse elemento, não há que se falar em concessão do adicional pleiteado.

Ademais, importa destacar que, nos termos da própria Súmula 448 do TST, não basta a constatação pericial da exposição a agentes insalubres para ensejar o pagamento do adicional, sendo imprescindível que a atividade esteja prevista na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, restrita ao disposto na NR-15 da Portaria nº 3.214/78. Assim, não se admite a aplicação isolada da Súmula como fundamento autônomo, razão pela qual, na hipótese dos autos, não se verifica a subsunção do caso concreto ao referido verbete sumular.

Ad
argumentandum tantum
, é cediço que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, estabelece ser direito dos trabalhadores o “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”. Porém, com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional de insalubridade foi retirado do rol previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, de modo que o referido dispositivo deixou de ser aplicável aos servidores ocupantes de cargo público.

A referida emenda reservou a instituição do adicional de insalubridade e sua regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica. Ou seja, embora o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente.

Nesse passo, considerando a competência exclusiva atribuída, pelo artigo 39 da Constituição Federal, a cada ente federado, para instituir o regime jurídico dos seus servidores, em se tratando de servidor público regido pelo regime estatutário, não se aplica as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Isto porque, se inexistente lei específica, é vedado à Administração Pública proceder ao pagamento do adicional de insalubridade, notadamente pelo fato de que deve sempre pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.

Na jurisprudência desta egrégia Corte também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTADORA DA MATÉRIA. JUDICIÁRIO NÃO PODE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para a percepção do adicional de insalubridade previsto no artigo 70, §1º do Estatuto do Servidor Público do Município de Mantenópolis ES mostra-se, antes de tudo,
essencial a regulamentação do aludido dispositivo, no âmbito da municipalidade, uma vez que se está diante de norma de natureza limitada, necessitando de regulamentação específica para que possa ter sua eficácia de forma plena.
2) No período pleiteado (cinco anos pretéritos ao ajuizamento) não havia lei local regulamentando o direito ao adicional de insalubridade. Ademais, a aposentadoria especial de outros servidores não confere direito subjetivo à autora, uma vez que as normas de natureza previdenciária jungidas à aposentadoria especial não são suficientes a amparar o direito da apelante. Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 031170004985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NORMA INSTITUIDORA DO DIREITO DE EFICÁCIA LIMITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal é necessária a edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleça os respectivos critérios de pagamento pelo Ente Federado Municipal regulamentando a matéria.
2. Embora o art. 70 da Lei Municipal nº 792/99 preveja que os servidores de Mantenópolis terão direito a adicional de remuneração para as atividades insalubres, tal matéria não é devidamente regulamentada para que o judiciário possa reconhecer o direito pleiteado, sob pena de atuar como legislador positivo.
3. Indispensável a edição de uma legislação municipal específica para instituir as hipóteses nas quais será admitido o pagamento do aludido adicional, apontando, inclusive, os respectivos percentuais, não se valendo, portanto, da própria norma que reconhece o direito do adicional.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 031170005024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL – PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois expressamente autorizado pela regra do art. 355, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Embora haja previsão do adicional de insalubridade no inciso XXIII do art. 7º da Carta Magna, por força do disposto no § 3º do art. 39 da CF, a norma não é autoaplicável aos servidores públicos, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserido o fato sob análise. 3. No caso em apreço, o Município de Governador Lindemberg, no Estatuto dos Servidores Públicos, condicionou o pagamento do adicional de insalubridade à lei específica, que até o momento não foi editada. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para ser aplicada.
4. Ainda que esta demanda fosse tratada como mandado de injunção, o pedido de regulamentação da Lei Municipal que prevê a concessão de adicional de insalubridade em favor dos servidores municipais está fadado à improcedência, pois a Constituição Federal somente prevê a utilização deste remédio constitucional para a efetivação dos direitos e garantias nela previstos, dentre os quais não se inclui, obviamente, a vantagem perquirida nestes autos, não estendida aos servidores públicos. Precedente do STF. 5. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 014140055188, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE COLATINA. NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.369/2016. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA DURANTE O PERÍODO RECLAMADO. 1. – De acordo com a exegese dos artigos 7º, XXIII, e 39, § 2º, da Constituição Federal, firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 169.173 (1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves), para implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidor público municipal estatutário há necessidade de lei específica.
2. – A inexistência de legislação municipal específica concessiva do direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Município de Colatina até a edição da Lei Municipal n. 6.369/2016, quando então surgiu o direito ao adicional, impede o Poder Judiciário de reconhecer, com relação a período pretérito à edição da referida lei, casos de atividades insalubres, bem como o percentual a ser pago em cada circunstância especial, de modo que não há falar em indenização.
3.– Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 014170064860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018)

Nesta hipótese, o artigo 98 da Lei Municipal nº 003/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Bom Jesus do Norte faz menção ao adicional de insalubridade, como se pode constatar abaixo:

Art. 98. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida, fará jus a um adicional, sobre o menor VRV - "Valor Referencial de Vencimento" pago pelo Município, aplicando no que couber os artigos da CLT.

Em seguida, o § 4° do mesmo artigo preconiza que
“
O
percentual de periculosidade/insalubridade será fixado através de decreto e terá que se ater ao laudo apresentado pela Co
m
issão Técnica de Avaliaç
ã
o Per
m
anente”.

Note-se que a referida lei não traz as especificações necessárias à concessão do adicional de insalubridade e embora o artigo supracitado estabeleça a aplicação subsidiária da CLT, não determina a aplicação das Portarias do Ministério do Trabalho ou outra legislação autônoma.

A normatização deixa claro que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, sendo incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso, como lei federal ou mesmo a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O c. STJ já se manifestou nesse mesmo sentido,
in verbis
: “
tanto o adicional noturno, estendido constitucionalmente aos servidores públicos, quanto o adicional de insalubridade, devem estar previstos nas leis estatutárias de cada ente federativo, para que seus servidores possam ter o direito de recebê-los. Porém
não basta a previsão legal; é necessária a existência de lei regulando cada um desses adicionais
, o que não existe no caso em tela
”
1
.

Ademais, “
o Poder Judiciário não deve se arvorar em legislador positivo para conferir benefícios não previstos pela discricionariedade da Administração Pública. A concessão da remuneração superior, como previsto no estatuto de servidor público local, deve ser estipulada por regulamento municipal ainda não elaborado, onde serão estabelecidos os parâmetros de cada função respectiva. Desta forma, a Lei Municipal nº 718/91 resta reconhecida, de forma patente, como norma de eficácia limitada, que não prescinde de regulamentação a produzir seus efeitos
”
2
.

O sistema de repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal atribui aos Municípios a tarefa de legislar exclusivamente sobre interesse local, incluindo-se o funcionalismo municipal (artigo 30, I, da CF
)
e essa competência é indelegável, o que impede que as normas regulamentadoras do adicional de insalubridade em âmbito federal sejam utilizadas para subsidiar os pedidos iniciais.

Portanto, na hipótese, considerando que não havia norma emanada do ente público municipal regulando referido adicional, não há que se falar em reconhecimento do direito à percepção da mencionada rubrica, pois não basta a previsão genérica em lei estatutária, sendo imperiosa a reforma da r. sentença.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVENTE PLANTONISTA – NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – VERBAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF – HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE PROVA – REGIME DE PLANTÃO – PAGAMENTO EFETUADO CORRETAMENTE – ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA PARA IMPLEMENTAÇÃO – INEXISTENTE À ÉPOCA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No que diz respeito ao adicional noturno e ao adicional de insalubridade, apesar do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi vigente à época prever, em seu art. 52, alíneas “d” e “n”, que o funcionário público municipal teria direito aos mencionados adicionais, não existia qualquer norma reguladora quantos a eles no período almejado pela apelada. 7. Ressalta-se que o pagamento do adicional noturno e do adicional de insalubridade está condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, sendo incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. Precedentes STJ. Portanto, na hipótese, considerando que não havia norma emanada do ente público municipal regulando referidos adicionais, não há que se falar em reconhecimento do direito à percepção das mencionadas rubricas, pois não basta a previsão genérica em lei estatutária. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Apelação Cível nº 0015404-91.2012.8.08.0028, 3ª Câmara Cível, Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Julgado em plenário virtual de 29 de Julho de 2024 a 02 de Agosto de 2024).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, sendo razoável manter, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento), que deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, e ser quitado exclusivamente pela apelada, observada a suspensão da cobrança na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
STJ; AREsp 632.729, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Decisão Monocrática, DJe 09/02/2015.

2
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 045080017903, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.